Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-71.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Consórcio – Rescisão de contrato - Bem imóvel – Dever de informação - Revelia - Restituição de valores pagos.

1. Presume-se verdadeira a alegação de falta de entrega do contrato e de prestação de esclarecimentos sobre a modalidade contratual celebrada, mormente em relação às obrigações assumidas pelo consumidor, diante da revelia da ré.

2. A ausência de informações adequadas pelos

Ementa:
Consórcio – Rescisão de contrato - Bem imóvel – Dever de informação - Revelia - Restituição de valores pagos.

1. Presume-se verdadeira a alegação de falta de entrega do contrato e de prestação de esclarecimentos sobre a modalidade contratual celebrada, mormente em relação às obrigações assumidas pelo consumidor, diante da revelia da ré.

2. A ausência de informações adequadas pelos prepostos da Administradora do Consórcio, na fase pré-contratual, quanto às características do contrato e, principalmente, sobre as obrigações do aderente, constitui clara afronta aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, levando à rescisão do contrato, com a consequente obrigação da empresa de restituir, imediatamente, os valores pagos, sem dedução de taxa de administração e multas contratuais.

Ação procedente. Recurso da autora provido para determinar a restituição das parcelas pagas, no importe de R$ 22.622,45 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora legais desde a citação, sem quaisquer abatimentos. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001589-71.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é apelada/apelante
ELIANA PEREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. dar provimento
ao recurso da autora e negar provimento ao recurso da ré, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-71.2019.8.26.0704 -Voto no 42982
2
Voto n°: 42982
Apel. n°: 1001589-71.2019.8.26.0704
COMARCA: São Paulo
APTES e APDOS.: Embracon Administradora de Consórcio Ltda. e Eliana Pereira
de Almeida
Consórcio Rescisão de contrato - Bem imóvel Dever de
informação - Revelia - Restituição de valores pagos.
1. Presume-se verdadeira a alegação de falta de entrega do
contrato e de prestação de esclarecimentos sobre a modalidade
contratual celebrada, mormente em relação às obrigações
assumidas pelo consumidor, diante da revelia da ré.
2. A ausência de informações adequadas pelos prepostos da
Administradora do Consórcio, na fase pré-contratual, quanto às
características do contrato e, principalmente, sobre as obrigações
do aderente, constitui clara afronta aos princípios da probidade e
da boa-fé objetiva, levando à rescisão do contrato, com a
consequente obrigação da empresa de restituir, imediatamente, os
valores pagos, sem dedução de taxa de administração e multas
contratuais.
Ação procedente. Recurso da autora provido para determinar a
restituição das parcelas pagas, no importe de R$ 22.622,45 (vinte e
dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco
centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora legais desde a citação, sem quaisquer abatimentos. Recurso
da ré desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 268/271, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação, para declarar nulas tanto a estipulação a respeito da época
da restituição dos valores pagos quanto a relacionada com a prefixação das
perdas e danos (cláusula penal); desconstituir o contrato celebrado entre as
partes (fls. 40/41); e condenar a ré na imediata devolução de 90% (noventa por
cento) das importâncias recebidas da autora (fls. 40/41), com correção monetária
desde a data de cada pagamento e juros moratórios legais computados desde a
citação (fls. 135, 09 de abril de 2019). Em razão da maior sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Apela a ré, fls. 276/292, alegando que há erro na fixação dos
juros moratórios a partir da sentença, pois esse entendimento diverge da
jurisprudência dominante. Afirma que o correto é que os juros sejam computados
após trinta dias do encerramento do grupo. Alega que a autora foi excluída do
grupo, por inadimplência, razão pela qual a restituição dos valores pagos deve
observar os ditames do contrato. Sustenta que a retenção da taxa de
administração e de sua antecipação, bem assim do seguro têm previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-71.2019.8.26.0704 -Voto no 42982
3
contratual. Argumenta que é devida a multa por desistência, pois o cancelamento
de um dos consorciados acarreta imediato prejuízo ao grupo, que precisa cobrir o
valor faltante, e o número de bens a ser entregue por assembleia será menor do
que o previsto. Afirma que jamais faltou esclarecimento ao autor, que no
momento da contratação teve ciência de todas as cláusulas do negócio, apondo
sua assinatura e sendo atendido em todas as suas dúvidas. Pondera que a forma
prevista para restituição de quantias apenas confirma a redação legal, não
cabendo discussão quanto a um suposto desconhecimento. Alega que não
restou caracterizado o dano moral, porque o autor estava ciente a respeito da
forma de restituição de valores e o simples descumprimento do contrato não gera
o dever de indenizar.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 299/322.
Apela adesivamente a autora, fls. 323/331, afirmando que a
ré não apresentou contestação e após ser intimada para juntar o contrato
questionado, trouxe apenas uma investigação interna sobre desvios de conduta
de seu vendedor. Sustenta que restou demonstrada a falha na prestação de
serviços, ante o descumprimento do dever de informação, detectado pela r.
sentença. Argumenta que, se inexiste contrato, não há que se falar na validade
de suas regras, ou seja, os dispositivos ocultados não podem fazer efeito, nos
termos do art. 46 do CDC, sendo de rigor a declaração de nulidade da avença,
com a recondução das partes ao estado anterior. Sustenta que não havendo
informações claras, amplas e precisas, há legítimo fundamento para
desfazimento do negócio por vício de informação.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 335/350.
É o relatório.
Narrou a autora que efetuou contrato de consórcio junto à ré
objetivando a aquisição de bem imóvel. No entanto, percebeu que não havia
amortização do saldo devedor e que a ré estaria se apropriando dos valores
pagos, em função da cobrança de taxa de administração em desacordo com o
contrato.
Informou, outrossim, que não recebeu cópia do contrato ou
informações precisas a respeito dos encargos devidos, deixando de pagar as
prestações do consórcio e requerendo a restituição das quantias pagas. Todavia,
não obteve êxito, razão pela qual propôs a presente ação requerendo a
declaração de nulidade/anulabilidade de cláusulas contratuais por vício de
consentimento, em função da apropriação indevida de valores referentes às taxas
contratuais, com restituição integral dos valores pagos; ou, alternativamente, a
revisão do contrato com decreto de nulidade de cláusulas abusivas e a
condenação da ré à imediata restituição, com dedução de taxa de administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-71.2019.8.26.0704 -Voto no 42982
4
contratual proporcional ao tempo em que houve a prestação do serviço.
Requereu, ainda, a declaração de que o caso não se submete ao entendimento
expresso no REsp. 1.119.300/RS, por se tratar de contrato posterior à lei, a
juntada do contrato, de quadro de evolução da dívida, e das atas de constituição
do grupo e de comprovação de que está cumprindo as disposições contratuais
em relação à contemplação dos consorciados excluídos.
A ação foi julgada parcialmente procedente, dando ensejo a
apelos de ambas as partes.
De início, destaca-se que a ré não apresentou defesa
tempestiva e, nas razões recursais, não combateu o decreto de revelia, razão
pela qual há presunção de veracidade dos fatos reportados pela autora na
exordial, mormente quanto à falta de acesso ao contrato e desconhecimento das
obrigações assumidas.
Com efeito, a administradora de grupo de consórcios deveria
fornecer informações adequadas e claras ao contratante (art. 6, III do CDC), a
fim de que ele tivesse oportunidade de conhecer e questionar os valores que lhe
são exigidos, consoante já restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.121.275/SP, Rela. Mina: Nancy Andrighi, 3a Turma, j.
27.03.12:
“Nos termos do art. 6o, III, do CDC, constitui direito básico
do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem”.
O referido dispositivo legal é reflexo do princípio da
transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a
informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do
contrato. Trata-se, portanto, de dever intrínseco ao negócio e que deve
estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante
toda a sua execução.
O direito à informação visa a assegurar ao consumidor
uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao
produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo
denominado de consentimento informado ou vontade qualificada”.
Da lição de Antônio Herman V. Benjamim, Claudia Lima
Marques e Leonardo Roscoe1 extrai-se que a informação "é mais do que um
simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação
repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e
54), ou, se falha, representa a falha (vício) na qualidade do produto ou
serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35)".
1 Manual de direito do consumidor. São Paulo: RT, 2009, p. 59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-71.2019.8.26.0704 -Voto no 42982
5
Ao negar acesso ao contrato, mesmo diante de intimação
específica para fazê-lo, a ré descumpriu o dever de informação, olvidando
também o disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o
qual:
“Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem
redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.
Assim sendo, a hipótese em exame não se amolda ao caso
de desistência pelo consorciado, mas à situação de rescisão do contrato de
consórcio, motivada por conduta ilícita dos vendedores representantes da ré, que
deixaram de prestar informações necessárias ao correto esclarecimento do
consumidor adquirente do consórcio.
Examinando a questão, Bruno Miragem2 leciona o seguinte:
“...não basta para atendimento do dever de informar pelo
fornecedor que as informações consideradas relevantes sobre o produto ou
serviço, sejam transmitidas ao consumidor. É necessário que esta
informação seja transmitida de modo adequado, eficiente, ou seja, de modo
que seja percebida ou pelo menos perceptível ao consumidor. A eficácia do
direito à informação do consumidor não se satisfaz com o cumprimento
formal do dever de indicar dados e demais elementos informativos, sem o
cuidado ou a preocupação de que estejam sendo devidamente entendidos
pelos destinatários destas informações.
De sorte que se tornam despiciendas outras considerações
relacionadas ao sistema de consórcio.
O contrato é desfeito pela razão de a autora haver sido
vítima de comportamento doloso de tais prepostos. Tivesse ela sido
adequadamente informada sobre o funcionamento do consórcio, especialmente
no tocante às obrigações e forma de restituição de valores pagos, em caso de
eventual desistência, não teria firmado o contrato.
A ré infringiu os princípios da probidade e da boa-fé objetiva,
previstos no art. 422 do Código Civil, os quais devem ser observados tanto na
conclusão do contrato, como em sua execução.
O princípio da boa-fé constitui modelo de ética na conduta
social, caracterizada por comportamento pautado em padrões de lisura e
honestidade, de modo a não frustrar a confiança da parte contrária.
2 Curso de direito do consumidor. 4a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-71.2019.8.26.0704 -Voto no 42982
6
Esse princípio impõe às partes o dever lealdade na prestação
de informações na fase preliminar ou pré-contratual, o que não ocorreu por parte
dos prepostos da ré.
Em casos em que a Embracon também figurou como ré, este
E. Tribunal já decidiu o seguinte:
“CONSÓRCIO Ação ordinária declaratória de nulidade contratual
c.c. indenização por dano moral Tratativas que informavam a autora acerca de prazo
de seis meses para contemplação do prêmio Contratação que não se compatibilizava
com o intento da autora
Defeito na prestação de informações ao consumidor
relativamente ao produto disponibilizado pelo banco
Anulação do consórcio e
determinação para devolução dos valores já pagos Dano moral bem caracterizado
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade Procedência
mantida
Recurso improvido” (AC 1015988-60.2015.8.26.0344, Relator (a): Correia
Lima; 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de
Registro: 28/06/2017).
“CONSÓRCIO
cobrança
autor que comprovou ter sido
ludibriado pela ré com relação às circunstâncias da contratação provas documentais e
orais já produzidas em anterior ação indenizatória por danos morais desatendimento
ao dever de informação estabelecido pelo CDC - devolução imediata dos valores
pagos pelo autor, fundada não na liberdade do consorciado deixar o grupo, mas sim em
efetiva falha na prestação dos serviços, a viciar a vontade do consumidor, sendo,
portanto, descabida qualquer retenção por parte da administradora inaplicabilidade do
entendimento estabelecido no REsp. 1.119.300/RS demanda procedente recurso
improvido.” (AC 0006806-51.2015.8.26.0220; Relator (a): Jovino de Sylos; 16a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/11/2016; Data de Registro: 16/12/2016).
Correta, pois, a respeitável sentença ao considerar rescindido
o contrato e ao condenar a ré à devolução imediata dos valores pagos pela
autora, no importe de R$ 22.622,45 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e dois
reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária desde o desembolso
e juros de mora legais desde a citação.
Descabe a dedução de taxa de administração e de multas
contratuais, visto não se cuidar de simples desistência por parte do consorciado.
Em função do ora decidido, a ré arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, atualizado, já observados os termos do art.
85, §11, do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da autora
para condenar a ré à restituição de R$ 22.622,45 (vinte e dois mil, seiscentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-71.2019.8.26.0704 -Voto no 42982
7
vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora legais desde a citação, sem quaisquer abatimentos;
e nega-se provimento ao recurso da ré, que arcará com as verbas de
sucumbência.
ITAMAR GAINO
Relator